Tribunal: STF
Processo: Rcl 67300
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar ajuizada pelo Distrito Federal, em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.902.438, Rel. Min. Afrânio Vilela.



    Em suas razões, o Estado reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado desrespeitou o que decidido no julgamento da ADPF 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Aduz, a propósito, o seguinte contexto fático-probatório:



    “Por força da procedência de ação civil pública por improbidade administrativa, o policial civil aposentado Durval Barbosa Rodrigues, juntamente com os demais réus, foi condenado por ato praticado na função de Diretor da CODEPLAN, às penas seguintes: 



    ‘(i) ao pagamento solidário do prejuízo suportado pela CODEPLAN, no valor de R$ 3.859.188,67 (três milhões oitocentos e cinquenta e nove mil cento e oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos) com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do desembolso; 



    (ii) suspensão dos seus direitos políticos pelo prazo de 8 (oito) anos; 



    (iii) a condenação do 1º, 2º e 3º a requerido a perda da função pública; 



    (iv) o pagamento solidário de multa civil na quantia de R$ 7.718.377,34 - sete milhões setecentos e dezoito mil trezentos e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da prolação desta sentença; 



    (iv) proibição dos réus de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia-majoritária, pelo prazo de 5 (cinco) anos.’ 



    Na fase do cumprimento da sentença, o MM. Juízo de primeiro grau houve por bem deixar de aplicar a Durval Barbosa Rodrigues a perda da função pública, posto que já não mais exercia a função de Diretor da (então) empresa pública, recusando a cassação da aposentadoria, posto que anterior ao título executivo, entendimento que deu lugar a agravo de instrumento que veio a ser provido pelo TJDFT (...)



    Enfrentando o ponto em sede de recurso especial interposto pelo interessado concomitantemente a recurso extraordinário, ambos admitidos na origem, o Superior Tribunal de Justiça vem de dar provimento ao recurso para restaurar a aposentadoria (...)” (eDOC 1, p. 2-3; grifo nosso)



    Nesses termos, pontua que “o acórdão reclamado não encerra debate constitucional e tendo presente ainda que o recurso extraordinário interposto pelo interessado na origem será proclamado prejudicado, tendo em vista o provimento alcançado junto ao Superior Tribunal de Justiça, a presente Reclamação se tornou o único caminho possível para que a orientação constitucional firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental (APDF) prevaleça na solução do caso concreto”. (eDOC 1, p. 4)



    Argumenta que “O Superior Tribunal de Justiça recusou a cassação da aposentadoria imposta ao antigo policial Durval Barbosa Rodrigues, ao entendimento de que ‘A Lei Federal n. 8.429/92 é lei especial e posterior à Lei n. 8.112/90, disciplinando, especificamente, 'as sanções aplicáveis aos agentes públicos' que incorram nos atos de improbidade ali previstos’. Ao fazê-lo, não atentou para a interpretação constitucional dada por essa Suprema Corte à matéria, destacadamente no julgamento da APDF 418-DF, de que resulta, como consequência necessária, a perfeita legitimidade da conversão da perda da função pública em cassação da aposentadoria”. (eDOC 1, p. 6)



    Afirma que, “ao contrário do que considerou o eg. Superior Tribunal de Justiça no julgado reclamado, (...) uma vez condenado por improbidade à perda da função pública, o policial aposentado expõe-se sim – e necessariamente – à cassação da sua aposentadoria”. (eDOC 1, p. 8)



    Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, a cassação da decisão reclamada, com o restabelecimento do acórdão prolatado pelo TJDFT, no sentido de cassar a aposentadoria da parte beneficiária.



    Citado, o beneficiário Durval Barbosa apresentou contestação. (eDOC 25)



    A autoridade reclamada não apresentou informações, conforme atesta a certidão do eDOC 35.



    A Procuradoria-Geral da República opina pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “Reclamação. Constitucional e Administrativo. Alegada violação à ADPF 418. Conversão da sanção de perda de função pública decorrente de ato de improbidade administrativa em cassação de aposentadoria. Possibilidade. Precedentes. Parecer pela procedência da Reclamação.” (eDOC 37, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A da Constituição Federal).



    No caso, o Estado reclamante sustenta a inobservância da decisão desta Corte proferida no julgamento da ADPF 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes, em que o Plenário assentou a constitucionalidade da aplicação da sanção de cassação de aposentadoria, julgando improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, diante da plena conformidade do art. 127, IV, e art. 134, ambos da Lei 8.112/1990, com os preceitos do devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV, CF) e do princípio da moralidade (art. 37, caput, CF).



    Eis a ementa do paradigma indicado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas. 



    2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro. 



    3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes. 



    4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública. 



    5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 



    6. Arguição conhecida e julgada improcedente.” (ADPF 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes; grifo nosso)



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão de 15.4.2020, destacou, em síntese, que mesmo considerando a promulgação das Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003, a previsão de aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria de servidor público não foi revogada pelo texto constitucional, principalmente no que diz respeito ao regime de previdência instituído pelo art. 40 da Constituição Federal.



    Além disso, a Corte consignou que a perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma medida aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública, especialmente diante da prática de falta grave ou ato ilícito. 



    Assim, ante a falta grave praticada pelo servidor ainda em atividade, constatada apenas após a sua aposentadoria, é cabível a penalidade de cassação da aposentadoria. Isso porque se o ato ilícito fosse conhecido à época de sua prática e fosse aplicada a pena de demissão, o servidor perderia o cargo e nem sequer teria direito à aposentadoria.



    Dessarte, esta Corte concluiu que o afastamento da punição de servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria é a única sanção à disposição da Administração, resulta em distinção de tratamento entre servidores ativos e inativos em relação à reprimenda dos mesmos ilícitos, atentando contra a isonomia e a moralidade administrativa. Por oportuno, destaco o seguinte trecho do referido julgado:



    “A diferença entre os institutos da demissão e da cassação de aposentadoria concentra-se na época em que for constatado o ato ensejador de punição com a perda do cargo. Isto é, se o servidor se encontrar em atividade, torna-se possível a aplicação da demissão; caso contrário, se já estiver aposentado, aplica-se a penalidade de cassação da aposentadoria. Cogitar-se de tratamento diverso, no caso, para servidores ativos e aposentados, implicaria, inclusive, a adoção de solução não isonômica e, portanto, inconstitucional. Representaria, além disso, indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade.” (eDOC 92, p. 18 da ADPF 418; grifo nosso)



    Vê-se, portanto, que esta Corte concluiu pela constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria, sendo igualmente consolidada a orientação quanto à possibilidade de conversão da penalidade de perda do cargo em cassação de aposentadoria em razão da prática de ato de improbidade administrativa.



    Nesse sentido, confira-se a ementa do acórdão prolatado pela Segunda Turma desta Corte, Rel. Min. Dias Toffoli, nos autos do RE 1.456.118 (DJe 5.3.2024), nos seguintes termos:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Pena de perda do cargo público. Conversão em cassação de aposentadoria. Possibilidade. Precedentes. 1. É cabível a conversão da pena de perda de cargo público em cassação de aposentadoria na fase de cumprimento de sentença proferida em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. 2. É inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. 3. O acolhimento da pretensão recursal sobre a ausência de configuração de conduta ilícita com base na Lei nº 8.429/92 e a avaliação de eventual ausência de proporcionalidade e razoabilidade na sanção cominada demandam o reexame de fatos e provas e a prévia análise de legislação infraconstitucional, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (grifo nosso)



    Na presente hipótese, o Tribunal reclamado destacou que a Lei 8.429/1992 é lei especial e posterior à Lei 8.112/1990 e disciplina, especificamente, as sanções aplicáveis aos agentes públicos que incorram na prática de atos de improbidade. Ademais, consignou que, nos termos da jurisprudência do STJ, a determinação de conversão da pena de perda da função pública em cassação de aposentadoria, em sede de cumprimento de sentença, viola a coisa julgada, tendo em vista a ausência de previsão no título executivo. 



    Transcrevo a seguir a ementa do ato reclamado:



    “RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADA COM IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp 1.496.347/ES, Rel. p/ acórdão Ministro Benedito Gonçalves, firmou entendimento no sentido de que, ‘na esfera judicial, a apuração de atos de improbidade encontra-se regida especificamente pela Lei Federal n. 8.429/92, cujas sanções encontram-se previstas, taxativamente, no art. 12, incisos I a III. A Lei Federal n. 8.429/92 é lei especial e posterior à Lei n. 8.112/90, disciplinando, especificamente, 'as sanções aplicáveis aos agentes públicos' que incorram nos atos de improbidade ali previstos (grifou-se). Portanto, no âmbito da persecução cível por meio de processo judicial, e por força do princípio da legalidade estrita em matéria de direito sancionador, as sanções aplicáveis limitam-se àquelas previstas pelo legislador ordinário, não cabendo ao Judiciário estendê-las ou criar novas punições, sob pena, inclusive, de violação ao princípio da separação dos poderes’, de modo que ‘falece competência à autoridade judicial para impor a sanção de cassação de aposentadoria, pela prática de ato de improbidade administrativa’. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.391.197/RJ, relator Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, DJe de 14/9/2021; AgInt no AgInt no REsp 1.941.701/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 12/8/2022; AgInt nos EDcl no REsp 1.910.104/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 10/9/2021. 



    2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, viola ‘a coisa julgada a decisão que, em cumprimento de sentença de ação de improbidade administrativa, determina conversão da pena de perda da função pública em cassação de aposentadoria, por ausência de previsão no título executivo’ (AgInt no AREsp 861.767/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 26/8/2016). Nesse sentido: AgInt no AgInt no REsp 1.941.701/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 12/8/2022; AgInt no REsp 1.521.182/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 21/8/2019; AgInt no REsp 1.496.347/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 09/8/2018; AgInt no REsp 1.626.456/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/5/2017. 



    3. No caso, conforme exposto no acórdão recorrido, a sentença, transitada em julgado em 27/1/2015, impôs ao recorrente apenas a sanção de perda da função pública. Assim, na linha da jurisprudência do STJ, indevida conversão da sanção imposta em cassação de aposentadoria quando do cumprimento da sentença. 



    4. Recurso Especial conhecido e provido.” (eDOC 10, p. 1-2; grifo nosso) 



    Desse modo, reputo que a autoridade reclamada, ao concluir pela impossibilidade de aplicação da conversão da pena de perda de cargo público pela prática de improbidade administrativa em pena de cassação de aposentadoria, contraria o entendimento do Supremo Tribunal sobre o tema. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA.POSSIBILIDADE. 1. Julgando ação rescisória, o Tribunal de origem manteve o acórdão rescindendo, que determinou a conversão da pena de perda do cargo público em cassação de aposentadoria, no âmbito da ação de improbidade administrativa. 2. Este entendimento mostra-se em harmonia com a jurisprudência desta CORTE, que reputa constitucional a pena de cassação da aposentadoria. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenada a agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.321.655, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30.8.2021; grifo nosso);



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.05.2020. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO LICENCIADO. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. PERÍODO EM QUE ESTEVE REINTEGRADO NOS QUADROS DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI FEDERAL Nº 8.429/92. ALEGADO JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. PENA DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria (Lei Federal 8.429/1992) e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição Federal e incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 



    2. A alegada afronta ao devido processo legal e ao contraditório, com apoio no argumento de que a sentença aplicou penalidade diversa do pedido inicial do Ministério Público Federal, demanda a análise de dispositivo do Código de Processo Civil aplicável à espécie, o que impede o trânsito do apelo extremo. 



    3. O Plenário desta Corte assentou, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 



    4. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se firmou no sentido de que, não obstante o caráter contributivo do benefício previdenciário, é constitucional e plenamente possível a pena de cassação da aposentadoria nos casos de configuração de ato de improbidade administrativa. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.257.379, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 7.12.2020).



    Cito, ainda, as seguintes decisões proferidas em casos semelhantes ao dos autos: ARE 1.407.720, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 26.10.2022; e ARE 1.362.901, Rel. Min. André Mendonça, DJe 10.9.2023.



    Assim, considerando a declaração de constitucionalidade da penalidade de cassação de aposentadoria e a possibilidade da conversão da pena de perda de cargo público em cassação de aposentadoria, merece prosperar esta reclamação.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.902.438 e determinar a cassação da aposentadoria do beneficiário, em observância ao que restou decidido por esta Corte nos autos da ADPF 418 (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente